Tribunal: TCU
Processo: 011.234/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7864/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 011.234/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Iara Segismundo (XXX.549.978-XX); Andreia Cristina Reis (XXX.764.328-XX); Denys Souza Silva (XXX.977.428-XX); Fabiano Makoto Feitosa Takenaka (XXX.227.128-XX); Ivane da Conceicao dos Santos (XXX.452.215-XX); Juliano dos Reis Portella (XXX.744.038-XX); Karen Cristina Fernandes Martins (XXX.361.388-XX); Keila Oliveira Santos (XXX.982.658-XX); Lais Castelaini de Souza (XXX.473.318-XX); Laurent Di Souza Ferreira (XXX.006.528-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.